Tribunal: TJSP
Processo: 2264562-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Embargos rejeitados.